Tribunal: TJDFT
Processo: 0744371-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES e RAFAEL FERNANDES MIRANDA contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu pedido de penhora no rosto dos autos de processo que tramita na Comarca de Uberaba - Minas Gerais. Os Agravantes formulam pedido de gratuidade de justiça e deixam de juntar comprovante de recolhimento do preparo. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido aos Agravantes no julgamento do recurso de apelação no processo principal, ocasião em que a eg. 7a Turma Cível assim decidiu: “Requerem inicialmente os Apelantes RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES e RAFAEL FERNANDES MIRANDA a concessão de gratuidade de justiça. Indefiro o pleito. A própria natureza do negócio, bem como a dimensão econômica envolvida com aluguel mensal que se aproxima de R$40.000,00 mostra que são empresários e, portanto, não se enquadram no conceito de hipossuficiência. Conforme os próprios Apelantes esclarecem que ‘No local está situado o GRUPO MIRANDA que atua no ramo de venda de produtos eletrônicos e manutenção de aparelhos celulares, com excelente reputação na área’.” Indeferida a gratuidade de justiça, o novo pedido fica condicionado à demonstração de que os motivos para o indeferimento não subsistem, comprovando-se a modificação da situação financeira da parte no curso do processo. Apesar de alegarem que um dos agravantes está recluso em penitenciária, não juntaram documentos que comprovem a situação ou que infirmem as razões pelas quais o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no processo principal, especificamente que os Agravantes são empresários e administram “o GRUPO MIRANDA que atua no ramo de venda de produtos eletrônicos e manutenção de aparelhos celulares, com excelente reputação na área”. Por tais motivos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se os Agravantes para comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator